Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727834-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGAO OLIVEIRA IMPETRANTE: WILKER MEIRA MATOSO FREIRE AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de habeas corpus criminal, formulado por Rafael Rubio de Oliveira, corréu na Ação Penal no 0717797-12.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no contexto da denominada “Operação Caça às Bruxas”, que apura, em tese, tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006). O requerente, em síntese, sustenta que a decisão concessiva do HC à corré assentou-se em fundamentos objetivos — relativos à própria existência da ação penal, e não a condições pessoais — razão pela qual devem ser estendidos ao Requerente, à luz do art. 580 do CPP. Alega-se a identidade de fatos entre as ações penais (DF e RN), ambas relacionadas à mesma operação policial e ao mesmo núcleo fático envolvendo a associação entre Laíze e Rafael, além da duplicidade de persecução (ne bis in idem) e do reconhecimento de litispendência, inexistindo fato superveniente ou nova apreensão que justificasse a persecução no DF. Também se registra que já houve denúncia, instrução e condenação no Processo no 0104542-10.2018.8.20.0001, da 12a Vara Criminal de Natal/RN, o que reforça o vício objetivo reconhecido no acórdão que trancou a ação em favor da corré . Com base nesses fundamentos, requer-se a extensão, nos termos do art. 580 do CPP, dos efeitos do HC no 0727834-91.2025.8.07.0000 ao Requerente Rafael Rubio de Oliveira, com a consequente determinação de trancamento da Ação Penal no 0717797-12.2019.8.07.0001, por manifesta litispendência e violação ao princípio do ne bis in idem, ressaltando-se a natureza não pessoal dos motivos e a necessidade de tratamento isonômico entre os corréus. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 76742952), É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre esclarecer que o pedido não foi admitido e foi encaminhado à Procuradoria de Justiça para que se mantenha a angularização processual, de modo a não se restringir a importante participação do Ministério Público no feito criminal. A pretensão deduzida por Rafael Rubio de Oliveira, no sentido de obter a extensão dos efeitos da ordem concedida no Habeas Corpus no 0727834-91.2025.8.07.0000, impetrado em favor da corré Laíze Souza Dantas de Aragão Oliveira, não comporta acolhimento neste momento processual. Com efeito, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, admite-se a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu apenas quando fundados em razões de caráter exclusivamente objetivo, comuns a todos os imputados. Contudo, essa aferição demanda exame acurado acerca da natureza dos fundamentos que embasaram a decisão concessiva, o que, no caso concreto, não conduz automaticamente à conclusão pretendida pelo requerente. A análise dos autos demonstra que a ordem de habeas corpus anteriormente concedida à corré Laíze fundou-se, ainda que em parte, em aspectos que ultrapassam a estrita objetividade dos elementos formais da ação penal, demandando incursão em elementos subjetivos do caso concreto, circunstância que impede a imediata extensão da medida ao requerente Rafael Rubio de Oliveira. É imprescindível destacar que a aferição da existência de litispendência, de bis in idem ou da ausência de justa causa para a persecução penal não prescinde da análise individualizada da situação de cada acusado, à luz de seus atos concretos, do contexto probatório em que estão inseridos e das condutas imputadas. Ainda que haja, em tese, similitude fática entre os processos, a decisão que concedeu a ordem à corré Laíze não se revelou exclusivamente amparada em vício formal da denúncia ou duplicidade objetiva da persecução, mas também em elementos relacionados à dinâmica dos fatos e à imputação que lhe foi dirigida. Nesse ponto, cumpre reforçar que o simples fato de haver similitude entre as imputações dirigidas aos corréus não autoriza, por si só, a aplicação automática da decisão proferida em habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem assentado que a extensão, nos moldes do art. 580 do CPP, exige criteriosa verificação da identidade plena das situações processuais, tanto sob o aspecto fático quanto jurídico, o que, no caso, não se mostra evidente. Com igual relevância, observa-se que a própria decisão concessiva da ordem à corré Laíze não declarou, de forma categórica, a nulidade absoluta da ação penal em curso no Distrito Federal, tampouco estabeleceu fundamento exclusivamente vinculado à ausência de justa causa objetiva ou à existência de causa extintiva da punibilidade reconhecível de ofício. Ao contrário, a decisão cuidou de valorar as peculiaridades do caso concreto, com base em elementos de convicção extraídos da situação da paciente, de modo que não se afigura possível estender, de plano, seus efeitos a corréu que, embora envolvido nos mesmos autos, possui trajetória processual própria. Ressalte-se, ademais, que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a extensão dos efeitos de habeas corpus pressupõe identidade plena de situações jurídicas e fáticas entre o paciente e o requerente, hipótese que, como se depreende da análise dos autos, reclama apuração mais detida, inclusive quanto à participação individual de Rafael Rubio de Oliveira nos fatos e ao seu envolvimento específico nos elementos de convicção formados. Diante desse cenário, o pedido de extensão ora formulado deve ser indeferido, ressalvando-se ao requerente o direito de postular, pela via própria, a tutela jurisdicional que entender pertinente, perante o juízo competente, hipótese na qual será possível aferir, de forma ampla e contraditória, a existência ou não de constrangimento ilegal a ser sanado. Não se olvida, por fim, que o controle da duplicidade de ações penais ou de eventual bis in idem deve ser inicialmente exercido pelo juízo de origem, a quem compete, com base nos elementos probatórios disponíveis e na análise da dinâmica processual de cada acusado, decidir sobre a admissibilidade ou não da persecução penal. A esta instância revisora compete, em sede de habeas corpus, tão somente o controle de legalidade dos atos judiciais, o que, no caso concreto, não autoriza o reconhecimento automático da extensão pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão formulado por Rafael Rubio de Oliveira, sem prejuízo da utilização da via processual adequada para discussão autônoma da matéria. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2025 18:14:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator